Tribunal: TJSP
Processo: 1078069-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Tratamento odontológico – implantes. Prova técnica constatou a inobservância no posicionamento dos implantes, especificamente na parte superior da boca do paciente. Prontuário não apontara as informações necessárias para o autor. Falha na prestação de serviços fora demonstrada. Indenização pelos danos materiais deve sobressair. Danos morais e

Ementa:
Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Tratamento odontológico – implantes. Prova técnica constatou a inobservância no posicionamento dos implantes, especificamente na parte superior da boca do paciente. Prontuário não apontara as informações necessárias para o autor. Falha na prestação de serviços fora demonstrada. Indenização pelos danos materiais deve sobressair. Danos morais e estéticos não caracterizados. Susceptibilidade exacerbada do autor é insuficiente para as verbas reparatórias pretendidas. Alegação do réu de que a perícia ocorrera tempos após a última consulta não dá embasamento para a exclusão da prova técnica, haja vista que esta identificou os itens que foram objeto da prestação de serviços pelo requerido. Pretensão de produção de prova oral sem embasamento. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1078069-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FERNANDO
CORREA NETO, é apelado/apelante ODAIR PEREIRA BALTAR e Apelado EDUARDO
LUIS INDIG SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078069-93.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.078.069-93.2018.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: FERNANDO CORRÊA NETO E
ODAIR PEREIRA BALTAR
Apelado:
EDUARDO LUIS INDIG SAMPAIO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.854
Indenização por danos materiais, morais e estéticos.
Tratamento odontológico
implantes. Prova técnica
constatou a inobservância no posicionamento dos implantes,
especificamente na parte superior da boca do paciente.
Prontuário não apontara as informações necessárias para o
autor. Falha na prestação de serviços fora demonstrada.
Indenização pelos danos materiais deve sobressair. Danos
morais e estéticos não caracterizados. Susceptibilidade
exacerbada do autor é insuficiente para as verbas
reparatórias pretendidas. Alegação do réu de que a perícia
ocorrera tempos após a última consulta não dá
embasamento para a exclusão da prova técnica, haja vista
que esta identificou os itens que foram objeto da prestação
de serviços pelo requerido. Pretensão de produção de prova
oral sem embasamento. Documentação existente é suficiente
para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.
1. Apelações interpostas tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 371/374, aclarada pelos embargos de pág. 379, que julgou
procedente em parte ação de indenização envolvendo tratamento odontológico -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078069-93.2018.8.26.0100 -Voto no
3
implante dentário.
Alega o réu que houve cerceamento de defesa, pois pleiteou a
produção de prova oral, inclusive depoimento pessoal do autor. Declara que não
houve sua culpa, nada existindo para a indenização por danos materiais, haja vista
que o paciente já possuía duas próteses móveis em mau estado, além de implante na
região do dente 25, bem como alguns remanescentes dentários na mandíbula, com
raízes residuais e dentes comprometidos por problemas periodentais severos. Diz
que a perícia não fora realizada na prótese colocada pelo apelante, sendo impossível
aferir as condições e detalhes do seu trabalho. Salienta que a última consulta se dera
em 30 de agosto de 2017 e a perícia fora realizada em fevereiro de 2019. Aduz que
o perito não constatou nenhum dano, já que analisara a prótese atual e não a
elaborada pelo apelante, não havendo, assim, irregularidade que justificasse o
reembolso. Menciona que quanto ao defeito de informação, houve cerceamento de
defesa, pois pretendia a oitiva de testemunhas para demonstrar que houve comum
acordo para o tratamento dentário, assim como foram usadas somente técnicas
reconhecidas cientificamente. Expõe que o posicionamento dos implantes do
paciente se dera conforme a condição bucal e fisiológica, dando ênfase de que a
rotina bucal foi totalmente alterada por intervenções realizadas posteriormente ao
trabalho do ora recorrente. Postula a reforma da sentença, para afastamento da
condenação por danos materiais, visto que a proposta apresentada envolvendo novo
tratamento não está assinada. Por último pleiteia a alteração da verba honorária e o
provimento do apelo.
O autor também recorreu, alegando que se submetera a
tratamento odontológico, destacando que o planejamento cirúrgico fora apresentado
e que o serviço seria realizado em duas etapas, com a colocação de 6 pinos na parte
superior, e 5 pinos na parte inferior. Faz referência sobre o sofrimento pós-cirúrgico,
ressaltando, ainda, o defeito de informação e o posicionamento incorreto dos
implantes na arcada superior, tanto que a perícia apontara culpa do profissional na
prestação de serviços contratada. Afinal requer a indenização por danos morais e
estéticos, reportando-se à doutrina, com o pleiteou o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078069-93.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Os recursos foram contra-arrazoados pelo réu Fernando
Corrêa Neto, págs. 419/428, bem como pelo autor, págs. 429/441, rebatendo
integralmente as recíprocas apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O devido processo legal se faz presente, pois a pretensão de
produção de prova oral não se apresenta indispensável para o desfecho da ação, haja
vista que os documentos juntados e a prova técnica respectiva são suficientes para a
entrega da prestação jurisdicional no mérito.
A alegação do réu de que proporcionara as informações
necessárias ao paciente deve ser demonstrada por documentação hábil, ou seja,
termo de esclarecimento devidamente assinado, e não referências genéricas e
superficiais, portanto, não se vislumbra nenhuma irregularidade processual, pois o
contraditório se faz presente.
O laudo técnico fizera constar a pág. 242 que no caso do autor
há problemas de execução dos implantes e denotam-se falhas no planejamento da
posição em que foram instalados, ou seja, os implantes superiores foram instalados
concentrados na região anterior do maxilar superior, aproximadamente entre os
caninos, fazendo comparação entre as figuras 3 e 4, pág. 243, pois, a partir da
posição do último implante, é prudente adotar um número máximo de 2 dentes para
posterior no maxilar superior, e quanto mais dentes sem apoio maior o esforço que a
prótese sofrerá com o tempo.
A prova técnica também mencionara que o posicionamento
dos implantes superiores se apresenta incorreto, pág. 249, item 9, destacando, ainda,
que houve falha no tratamento ao menos temporário, haja vista que o paciente
perdera dois implantes, pág. 253, item 32.
Ademais, a alegação do réu de que a perícia ocorrera em
fevereiro de 2019 e o último procedimento se dera em agosto de 2017, por si só, não
é óbice para que a prova técnica identificasse as peculiaridades que envolveram a
prestação de serviços do polo passivo, mesmo porque, foram constatadas omissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078069-93.2018.8.26.0100 -Voto no
5
na ficha de atendimento prontuário e as figuras ilustrativas do que seria
adequado e o que fora implantado no paciente são suficientes para demonstrar que o
réu poderia utilizar modo mais adequado em busca do necessário em prol do autor.
No mais, a relação de consumo está configurada, cabendo ao
réu demonstrar que utilizara todos os conhecimentos técnico-científicos com base na
literatura médica compatível, contudo, isso não ocorreu, haja vista o conteúdo do
laudo pericial.
3. Quanto aos danos estéticos, a perícia não constatou
nenhuma irregularidade, portanto, inconformismo inconsequente do autor não
proporciona embasamento para a verba reparatória pretendida.
No que tange aos danos morais, também não se identifica
supedâneo, haja vista que a questão técnica é que fora levada em consideração, não
havendo sequer, de forma clara e precisa, demonstração de que o réu odontólogo
tivesse deixado de observar a literatura técnica abrangendo o caso, uma vez que se
limita exclusivamente à inobservância em relação ao posicionamento dos implantes.
Assim, não se vislumbra nenhum nexo de causalidade que
alterasse a aparência do paciente, ou afrontasse a dignidade da pessoa humana do
autor, consequentemente, a susceptibilidade exacerbada do polo ativo não dá
guarida para a indenização requerida.
Destarte, não se vislumbra embasamento para alteração da
sentença em exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada.
4. Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada.
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos
apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294